Tribunal: TJSP
Processo: 1083858-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente – Apelo do autor – Promessa da suplicada, veiculada em maciça propaganda, consistente na entrega de "tablet" ou "netbook" aos alunos matriculados na instituição de ensino – Descumprimento – Danos Morais – Inocorrência – Em se tratando de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente – Apelo do autor – Promessa da suplicada, veiculada em maciça propaganda, consistente na entrega de "tablet" ou "netbook" aos alunos matriculados na instituição de ensino – Descumprimento – Danos Morais – Inocorrência – Em se tratando de inadimplemento contratual, não é possível se presumir dano moral in re ipsa – Ausência de provas sobre existência de lesão à esfera moral do suplicante – Honorários advocatícios - A verba honorária não entra na distribuição proporcional, posto que vedada a compensação, em caso de sucumbência parcial, ex vi do que dispõe o art. 85, § 14, do CPC/2015. Destarte, a rigor, cada parte deveria arcar com os honorários advocatícios em favor dos patronos ex adversos. Todavia, como a ré não apelou e tendo em conta o princípio da reformatio in pejus, de se afastar a compensação da verba honorária imposta na r. sentença e com amparo nas balizas impostas no art. 85, §2o., do CPC/2015, condenar a requerida a pagar honorários ao patrono do autor - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1083858-10.2017.8.26.0100
1
Registro: 2020.0000067296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1083858-10.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
FRANCISCO DE LIMA, é apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083858-10.2017.8.26.0100 - São Paulo -VOTO No 7907 - 2/8
COMARCA: São Paulo Foro Central 5a. Vara Cível
APTE.: José Francisco de Lima
APDA.: UNIESP S/A
JUIZ: Gustavo Coube de Carvalho.
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7907
EMENTA: Prestação de serviços educacionais Ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos
morais, julgada parcialmente procedente Apelo do autor
Promessa da suplicada, veiculada em maciça propaganda,
consistente na entrega de “tablet” ou “netbook” aos alunos
matriculados na instituição de ensino Descumprimento
Danos Morais
Inocorrência
Em se tratando de
inadimplemento contratual, não é possível se presumir
dano moral in re ipsa Ausência de provas sobre existência
de lesão à esfera moral do suplicante
Honorários
advocatícios - A verba honorária não entra na distribuição
proporcional, posto que vedada a compensação, em caso de
sucumbência parcial, ex vi do que dispõe o art. 85, § 14, do
CPC/2015. Destarte, a rigor, cada parte deveria arcar com
os honorários advocatícios em favor dos patronos ex
adversos. Todavia, como a ré não apelou e tendo em conta
o princípio da reformatio in pejus, de se afastar a
compensação da verba honorária imposta na r. sentença e
com amparo nas balizas impostas no art. 85, §2o., do
CPC/2015, condenar a requerida a pagar honorários ao
patrono do autor - Recurso parcialmente provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 114/116 julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, promovida por JOSÉ
FRANCISCO DE LIMA em face de UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIESP.
Em consequência, o MM. Juízo a quo condenou a ré a entregar ao autor
um tablet Multilaser 8GB NB199, ou seu equivalente em dinheiro.
Todavia, rejeitou o pleito concernente a danos morais.
Em razão da sucumbência recíproca, repartiu igualitariamente entre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083858-10.2017.8.26.0100 - São Paulo -VOTO No 7907 - 3/8
partes as custas e despesas processuais, determinando a cada qual o pagamento dos
honorários de seus respectivos advogados.
Considerou o MM. Juízo a quo que “(...) Como mostra o panfleto de
fls.33/36, foi simples a promessa da instituição de ensino ré: "calouros do Novo
Fies ganham um netbook". Os dois asteriscos ao fim da frase remetem a outra,
existente na parte de baixo do papel: "imagem ilustrativa".
Não prospera a tentativa da defesa, de qualificar a promessa com
termos e condições inexistentes ou sequer ressalvados na propaganda. A alegação
defensiva, de que o aparelho não foi entregue porque o autor "deixou de preencher
e protocolar requerimento", sugere nada mais que obstáculo burocrático para
cumprimento da promessa.
São fatos incontroversos, de toda forma, tanto a promessa de brinde
feita pela instituição ré, quanto o não recebimento do brinde pelo autor. Afastadas
as condicionantes acima, deverá ser entregue o aparelho prometido, ou seu
equivalente em dinheiro.
O formato netbook, porém, foi superado pelos tablets. Dessa forma,
respeitadas aas presumíveis faixa de preço, marca e configuração, o produto a ser
entregue será o tablet Multilaser 8GB NB199.
Não há, por fim, como reconhecer dano moral, porque a conduta não
foi capaz de causar o sofrimento e desgaste usualmente exigidos para a
caraterização desta espécie de dano. O inadimplemento da promessa, embora
indesejável, é desdobramento que afeta exclusivamente aqueles que resolveram
contratar e escolheram, livremente, com quem contratar.
De natureza diversa, portanto, dos ilícitos de natureza extracontratual,
que envolvem pessoas sem liame jurídico anterior e que, por inesperados, admitem
maior prodigalidade no reconhecimento desse tipo de dano.”
Inconformado, apelou o autor (fls. 119/124), alegando, em apertada
síntese, que sofreu danos morais, por conta da desídia da ré.
Com efeito, alega que a ré não cumpriu com a promessa de entregar aos
alunos do “Novo Fies” um tablet.
Logo, conclui que foi vítima de propaganda enganosa por ela veiculada.
Argumenta
que
(sic):
“(...)
qualquer
INFORMAÇÃO
OU
COMUNICAÇÃO capaz de induzir o consumidor a erro é considerada publicidade
enganosa.” (fls. 123).
Bem por isso, insiste que faz jus à indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083858-10.2017.8.26.0100 - São Paulo -VOTO No 7907 - 4/8
No tocante à verba honorária, assevera que mesmo na hipótese de
sucumbência recíproca, não há que se cogitar de compensação da verba honorária,
ex vi do que dispõe o § 14, do art. 85, do CPC.
Finaliza batendo-se pelo provimento de seu recurso para que a ação seja
julgada integralmente procedente, condenando-se a suplicada ao pagamento dos
danos morais pleiteados na inicial e nas verbas de sucumbência.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o autor beneficiário da
justiça gratuita (fls. 62).
Contrarrazões a fls. 128/133.
É a síntese do necessário.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso da requerida.
Isso assentado, observo que a matéria devolvida para análise em sede
recursal restringe-se aos danos morais postulados pelo autor na inicial.
Pois bem.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
proposta pelo apelante em face da apelada, UNIESP, tendo por objeto a entrega de
um equipamento eletrônico (tablet ou netbook) para facilitar os estudos do aluno,
conforme propaganda veiculada pela referida instituição de ensino (fls. 33/34).
O autor, em sua petição inicial, consigna a fls. 5, como causa de pedir
remota, que (sic); “(...) A recusa da requerida na entrega de um dos equipamentos à
parte autora lhe frustrou a expectativa, lhe colocando em situação de angústia,
causando sentimento de inferioridade, pois alguns colegas usufruía do equipamento
para ter acesso inclusive ao sitio da ré, biblioteca online e outros departamentos
virtuais da requerida, enquanto para a parte autora não foi tratado com a mesma
igualdade que os demais alunos, violando a dignidade da pessoa humana e o
princípio da igualdade.”.
Pois bem.
A redação da inicial dá conta de que a situação ventilada nos autos cuida
de hipótese de inadimplemento contratual.
De fato, na medida em que a ré, mediante propaganda por ela veiculada,
se comprometeu a entregar a determinada gama de alunos o equipamento eletrônico
referido na inicial, qual seja, um tablet ou netbook (fls. 33/34), o que, no entanto,
não foi cumprido em relação ao autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083858-10.2017.8.26.0100 - São Paulo -VOTO No 7907 - 5/8
Todavia, não menos certo é que embora tenha havido falha na prestação
dos serviços pela ré, uma vez que o equipamento prometido (tablet ou netbook) não
foi entregue ao aluno, a desídia não causou, concessa venia, ofensa extrapatrimonial
ou prejuízo ao direito de personalidade do suplicante.
E tal conclusão está fundamentada no dispositivo contido no art. 375, do
CPC.
Dúvida não há de que houve aborrecimento e decepção por parte do
suplicante, decorrentes da promessa não cumprida.
Porém, tal fato, não ensejou ofensa aos valores do suplicante, como ente
social.
Logo, não há que se cogitar de indenização por danos morais in casu.
Consigne-se que segundo documento inserido a fls. 56, o autor/apelante
concluiu o curso superior de Tecnologia Em Gestão de Recursos Humanos, no ano
de 2015.
O diploma foi registrado em outubro de 2016 (fls. 59).
Destarte, mesmo sem o equipamento, o suplicante logrou concluir o
curso em que se matriculou, razão pela qual a situação de discriminação referida
pelo apelante, ainda que existente, não logrou atingir seus direitos de personalidade.
Como ensina o I. jurista luso Inocêncio Galvão Telles, "Dano moral se
trata de prejuízos que não atingem em si o patrimônio, não o fazendo diminuir nem
frustrando o seu acréscimo. O patrimônio não é afectado: nem passa a valer menos
nem deixa de valer mais. Há a ofensa de bens de caráter imaterial - desprovidos de
conteúdo econômico, insusceptíveis verdadeiramente de avaliação em dinheiro. São
bens como a integridade física, a saúde, a correção estética, a liberdade, a
reputação. A ofensa objectiva desses bens tem, em regra, um reflexo subjectivo na
vítima, traduzido na dor ou sofrimento, de natureza física ou de natureza moral
(...)". ('Direito das Obrigações, Coimbra Editora, 6a edição, p. 375).
No arcabouço doutrinário brasileiro, Arnoldo Wald esclarece que “O
dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade” (Curso
de Direito Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407).
Para Carlos Alberto Bittar “são morais os danos aos atributos
valorativos (virtudes) da pessoa como ente social, ou seja, integrada à sociedade
(como, v.g., a honra, a reputação e as manifestações do intelecto)” (Tutela dos
Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais,
Revista dos Tribunais, SP, 1993, p. 24).
Como dito, nada há nos autos a indicar que o suplicante tenha sofridos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083858-10.2017.8.26.0100 - São Paulo -VOTO No 7907 - 6/8
danos em seus direitos de personalidade por conta dos fatos ventilados na inicial.
Como se não bastasse, é certo que o inadimplemento contratual, por si
só, não enseja o dano moral.
Nesse sentido já se assentou a iterativa jurisprudência, inclusive desta C.
Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização
Inadimplemento contratual
Entrega tablete

Alegação de propaganda enganosa - Aborrecimento que não acarreta ofensa a bem
extrapatrimonial ou a direito da personalidade Dano moral não caracterizado
Sentença 'ultra petita' Nulidade quanto ao conteúdo julgado para além do pedido.
Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível 1004050-07.2018.8.26.0007; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 13/11/2019).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Prestação de serviços educacionais Adesão a financiamento estudantil, por meio
de programa denominado "Uniesp paga" Descumprimento contratual por parte
do autor não verificado Conceito subjetivo de "excelência acadêmica" Trabalho
social cumprido Não observância aos artigos 6o, III, 30 e 31 do CDC pela ré
Indevida a recusa da ré em honrar com a promessa de quitação da dívida
decorrente do financiamento estudantil do autor, sob pena de afronta à boa-fé
objetiva Obrigação de entrega de aparelho eletrônico "tablet" que deve ser
reconhecida Descabida a pretensão do autor de cursos de apoio à formação,
português, matemática, informática, idiomas, que não foram feitos durante a
graduação e preparatório para concurso, intercâmbio e pós-graduação Dano
moral não verificado Mero descumprimento contratual, sem outras repercussões,
que a tanto não autoriza Sentença parcialmente reformada para condenar a
Uniesp a quitar o financiamento estudantil e obrigação de entrega de aparelho
eletrônico "tablet" que deve ser reconhecida
Recurso parcialmente
provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1125195-42.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro:
07/11/2019).
“CONTRATO Prestação de serviços educacionais Promessa de
entrega de "tablet" mediante obtenção de nota mínima em exame nacional e
realização de atividades sociais Não demonstração de adesão ao contrato Caso,
ademais, em que as obrigações foram previamente estabelecidas e relacionadas à
atividade acadêmica Inexistência de abusividade Inadimplemento do aluno que
afasta a exigibilidade da obrigação da instituição de ensino Dano moral
Inocorrência
Exercício regular de direito
Sentença mantida
Apelação
improvida.” (TJSP; Apelação Cível 1043791-53.2016.8.26.0224; Relator (a): José
Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083858-10.2017.8.26.0100 - São Paulo -VOTO No 7907 - 7/8
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019).
“BEM MÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS MORAIS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO. Tanto doutrina como jurisprudência sinalizam para o
fato de que os danos morais suportados por alguém não se confundem com os
meros transtornos ou aborrecimentos que a pessoa sofre no dia a dia. Isso sob pena
de colocar em descrédito a própria concepção da responsabilidade civil e do dano
moral. Cabe ao juiz, analisando o caso concreto e diante da sua experiência,
apontar se a reparação imaterial é cabível ou não. Nesse sentido, foi aprovado, na
“III Jornada de Direito Civil”, o Enunciado no 159 do Conselho da Justiça Federal,
pelo qual o dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes
de prejuízo material. Para concretizar tal dedução, o Superior Tribunal de Justiça
tem entendido, de forma reiterada, que “a mera quebra de um contrato ou o mero
descumprimento contratual não geral dano moral” (AG. RG. 303.129/GO, 3a
Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 28.05.2001, p. 199).” (ACR no
0025149-28.2010.8.26.0008, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco
Thomaz, j. em 25/06/2014).”.
Em suma, nos casos em que se pretende concluir pela existência de
danos extrapatrimoniais decorrentes do inadimplemento de contrato (in casu, não
entrega de tablet ou netbook), não se pode presumir o dano moral puro ou in re ipsa,
devendo o interessado demonstrar as repercussões negativas que teve em sua esfera
moral, o que não aconteceu in casu.
Portanto, era mesmo de rigor a rejeição do pleito de indenização por
danos morais, tal como decidido pelo Juízo sentenciante.
Isto posto, tem-se que a sucumbência foi parcial e recíproca.
Destarte, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as
partes, em iguais proporções, conforme deliberado pelo douto julgador de primeiro
grau, observada, é claro, a justiça gratuita concedida ao suplicante (fls. 62).
Todavia, no que tange aos honorários advocatícios razão assiste ao
autor/apelante.
Com efeito, preservado o entendimento do douto julgador de primeiro
grau, a verba honorária não entra na distribuição proporcional, posto que vedada a
compensação, em caso de sucumbência parcial, ex vi do que dispõe o art. 85, § 14,
do CPC/2015.
Destarte, a rigor, cada parte deveria arcar com os honorários
advocatícios em favor dos patronos ex adversos.
Todavia, como a ré não apelou e tendo em conta o princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083858-10.2017.8.26.0100 - São Paulo -VOTO No 7907 - 8/8
reformatio in pejus, afasto a compensação da verba honorária imposta na r. sentença
e amparado nas balizas impostas no art. 85, §2o., do CPC/2015, condeno a requerida
a pagar honorários ao patrono do autor, que fixo em R$ 1.039,00, quantia
correspondente a um salário mínimo vigente unidade federal.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo autor
apenas e tão somente para afastar a compensação da verba honorária, ex vi do que
dispõe o art. 85, § 14 do CPC e condenar a ré ao pagamento de honorários.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator